Tribunal: TJMT
Processo: 1031889-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031889-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Casa de Prostituição, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ISABELA CAMPOS RIBEIRO - CPF: 062.685.731-70 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.473.461-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito constitucional e processual penal.
Habeas corpus
preventivo. Investigação criminal.
Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e manutenção de casa de prostituição
. Ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção. Ordem parcialmente conhecida, mas denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
preventivo impetrado em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do incidente processual nº 1021131-51.2025.8.11.0003, que deferiu busca e apreensão e extração de dados de dispositivos móveis para apuração dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e manutenção de casa de prostituição, visando a concessão de salvo-conduto.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) ausência de provas da autoria;
2) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 3) predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

1. A aferição de autoria e materialidade demanda exame aprofundado de provas, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

2. Se não existe representação policial ou pedido ministerial pela prisão preventiva, não se identifica risco iminente ou efetivo à liberdade da paciente.

3. O
habeas corpus
preventivo pressupõe ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção, não se prestando a afastar, de forma genérica e definitiva, eventual prisão durante investigação em curso.

4.
As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem parcialmente conhecida, mas denegada.

Tese de julgamento
:

1. A via do
habeas corpus
preventivo exige demonstração de ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção.

2. A mera existência de investigação criminal em curso não configura, por si só, ameaça concreta à liberdade de locomoção do investigado.

3. Os predicados da paciente não justificam o salvo-conduto quando ausente risco efetivo de constrição cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, § 2º, e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 208.015/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14.5.2025; STJ, RHC 53.528/MA, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 4.8.2015; TJMT, HC 1015138-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 25.8.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1031889-98.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DRA. MARILIA MESQUITA MIRAND

PACIENTE(S):

ISABELA CAMPOS RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
preventivo impetrado em favor de ISABELA CAMPOS RIBEIRO em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual nº 1021131-51.2025.8.11.0003, que deferiu busca e apreensão e extração de dados de dispositivos móveis para apuração dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e manutenção de casa de prostituição – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 229 do CP – (PJe 1021131-51.2025.8.11.0003 - ID 206346173).

A impetrante sustenta que: 1)

“
não se pode falar em certeza ou sequer em indícios suficientes de autoria, pois o procedimento encontra-se em fase embrionária de investigação
”, sendo a medida constritiva desproporcional; 2) há fundado receio de que seja decretada a prisão preventiva da paciente, “
devido ao grau do suposto envolvimento [...] na organização, que [...] estaria responsável [...] pelo recebimento do dinheiro
”; 3) a paciente é “
mãe de menores de 12 anos, possui residência fixa na comarca de Rondonópolis
” e está disposta a colaborar com a investigação.

Pede a concessão da ordem para que seja expedido salvo-conduto em favor da paciente, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade durante as investigações
(ID 314986354), com documentos (ID’s 314988854 / 314988858 / 314988859 / 314988863 / 314988880 / 314988888)
.

O pedido liminar foi indeferido
(ID 316373373).

O Juízo singular prestou informações (ID 318210860).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus preventivo. Investigação em curso para apuração dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e manutenção de casa de prostituição. Paciente mencionada em diálogos interceptados, sem que tenha sido formalmente acusada ou haja indícios de que seja alvo de medida cautelar. Alegações da impetração: temor de futura decretação de prisão preventiva, ausência de indícios concretos de autoria, primariedade, residência fixa e condição de mãe de menor de 12 anos. Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pela suposta autoridade coatora confirmam inexistência de representação, mandado ou decisão judicial que indique ameaça concreta à liberdade da paciente. Impetração não instruída com prova pré-constituída capaz de demonstrar risco real ou iminente de constrição cautelar. Jurisprudência pacífica pela necessidade de elementos objetivos para concessão de salvo-conduto. Pela denegação da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 319938859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda uma breve contextualização fática do procedimento investigatório.

Em 11.8.2025, após extração de dados autorizada judicialmente do aparelho celular de propriedade de

Luiz Carlos Pontes de Souza [preso em flagrante por tráfico de drogas], a delegada de Polícia [Anna Paula Marien Pereira] representou pela busca e apreensão c/c afastamento de sigilo de dados telefônicos de Ana Júlia Dutra Alves, Anderson Pereira da Silva Junior e João Carlos Dornele, bem como pela decretação da prisão preventiva do último, visando apurar os possíveis crimes de tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e manutenção de casa de prostituição (PJe 1021131-51.2025.8.11.0003 – ID 203985719).

No dia 2.9.2025 o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis deferiu a busca e apreensão domiciliar e indeferiu o afastamento do sigilo de dados telemáticos e a prisão preventiva de João Carlos Dornele, mediante a seguinte fundamentação:

[...]
DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR [...]

No caso concreto, a medida de busca e apreensão domiciliar revela-se necessária em relação à investigada Ana Júlia Dutra Alves, diante dos elementos que a vinculam diretamente à atividade criminosa exercida por Luiz Carlos Pontes de Souza Júnior, seu companheiro, utilizando sua conta bancária para a movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas e da exploração de casas de prostituição, funcionando como instrumento de lavagem de capitais.

Destaca-se que há indícios de que parte da contabilidade e da ocultação de bens relacionados ao grupo criminoso é realizada em sua residência, de modo que a diligência se mostra imprescindível para a apreensão de documentos, mídias e valores aptos a confirmar o fluxo financeiro ilícito.

Quanto a Anderson Pereira da Silva Júnior, conhecido como “Destrói” ou “JR”, os relatórios de investigação e diálogos interceptados demonstram sua atuação na distribuição de entorpecentes e na prestação de contas a “J6”, oferecendo novas remessas de drogas e desempenhando papel logístico e financeiro relevante na estrutura criminosa. Assim, a busca em sua residência é medida adequada para a obtenção de drogas, instrumentos de preparo e fracionamento, bem como registros de transações bancárias e comunicações que reforcem sua posição hierárquica na organização.

Por fim, em relação a João Carlos Dornelles, vulgo “Bruxo” ou “Lorran”, há elementos concretos que evidenciam sua função central no fornecimento de drogas a “J6”, inclusive com diálogos que tratam da entrega de maconha, estipulação de prazos de pagamento e utilização de suas próprias contas bancárias para recebimento dos valores ilícitos, havendo registros de repasses efetivamente realizados em seu CPF. Nesse contexto, a busca domiciliar é medida indispensável para localizar entorpecentes, comprovantes financeiros, aparelhos eletrônicos e demais elementos que confirmem sua atuação contínua na associação criminosa investigada.

Desse modo, todos esses elementos, embora ainda não conclusivos, são dotados de razoabilidade e revelam a existência de indícios concretos e verossímeis que justificam o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão, com o objetivo de colher provas, localizar instrumentos da prática criminosa, interromper eventual atividade delituosa em curso e verificar a real destinação do imóvel investigado.

Registra-se, ademais, que, em relação aos endereços atuais dos investigados, a autoridade policial realizou diligências específicas para a sua verificação e confirmação, inclusive de forma recente, conforme consignado no Relatório de Investigação n. 2025.13.81105, acostado no ID 203985723.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e 240, 241 e 243 do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial e AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO [...]

Outrossim, AUTORIZO o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na modalidade itinerante (com adesividade), permitindo que as diligências sejam realizadas também em locais diversos dos endereços inicialmente indicados, desde que vinculados aos investigados, caso estes sejam localizados em outro local no momento da execução, diante da natureza dinâmica da atividade delitiva investigada, relacionada ao tráfico de drogas, a qual frequentemente envolve o deslocamento estratégico de substâncias entorpecentes, instrumentos do crime e agentes entre diferentes pontos. Ademais, os autos evidenciam indícios robustos de atuação coordenada entre os investigados, inclusive com comportamento típico de ocultação de provas, o que denota risco de frustração da diligência caso restrita a um único endereço. Ressalte-se, ainda, que há nos autos notícia de possível vinculação dos alvos a organização criminosa atuante na região, o que reforça a plausibilidade de que se utilizem de múltiplos locais e estratégias para ocultação da atividade ilícita, justificando, portanto, a excepcionalidade da medida ora autorizada. [...]

Ressalte-se, ainda, que eventual apreensão de aparelhos celulares durante a diligência não autoriza, de forma automática, o acesso aos dados neles armazenados. Caso haja interesse na análise do conteúdo dos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos, a autoridade policial deverá formular requerimento específico a este Juízo para que o pedido seja analisado oportunamente, com as cautelas legais. [...]

DA PRISÃO PREVENTIVA (INVESTIGADO JOÃO CARLOS DORNELLES)

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de João Carlos Dornelles, argumentando estarem presentes os requisitos da segregação cautelar, em razão da gravidade dos fatos e do seu papel na associação criminosa investigada. [...]

No caso em análise, os elementos que vinculam João Carlos Dornelles às práticas delitivas decorrem de diálogos e movimentações ocorridas no ano de 2022, sem que haja, até o momento, indicação de fatos recentes capazes de demonstrar a continuidade de sua atuação criminosa ou risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Essa conclusão quanto à ausência de contemporaneidade não se confunde com a necessidade de aprofundamento das investigações. Ao contrário, as medidas cautelares deferidas, como a busca e apreensão domiciliar e o afastamento de sigilo de dados, mostram-se adequadas e necessárias justamente para ampliar a colheita de elementos investigativos, apurando a extensão da atuação do investigado e permitindo verificar a existência de fatos mais recentes que possam, futuramente, subsidiar eventual reanálise da segregação cautelar.

Desse modo, embora os indícios já reunidos sejam graves, a prisão preventiva, por se tratar de medida excepcional, não se justifica nesta fase, devendo aguardar o resultado das diligências autorizadas para somente então avaliar, à luz de fatos novos ou contemporâneos, a pertinência de sua decretação, nos termos do §2º do art. 312 do CPP.

Diante do exposto, INDEFIRO a representação pela decretação da prisão preventiva de JOÃO CARLOS DORNELLES, por ausência de contemporaneidade dos fatos, conforme exige o §2º do art. 312 do CPP, sem prejuízo de nova apreciação caso o cumprimento das demais diligências autorizadas nos autos traga elementos recentes e concretos que justifiquem a medida extrema.

DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS

No tocante ao pedido de afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, verifica-se que a representação faz menção genérica a diversos terminais identificados a partir da extração de dados de aparelhos já apreendidos, mas não individualiza os números ou titulares cujos dados se pretende alcançar.

Considerando a necessidade de delimitação precisa da medida, a fim de resguardar direitos fundamentais e viabilizar o cumprimento da ordem judicial, determino que se intime a autoridade policial para especificar os terminais telefônicos em relação aos quais se pretende o afastamento do sigilo, com a indicação dos respectivos números e a quem estão vinculados, de modo a permitir a análise individualizada e fundamentada do pedido. [...].
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito, PJe

1021131-51.2025.8.11.0003 – ID 206346173).

Após o cumprimento das diligências, a autoridade policial requereu quebra do sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos no cumprimento da busca e apreensão, pleito que foi deferido pelo Juízo singular em 19.9.2025:

[...] Vale ressaltar que o pedido solicitado se enquadra na cadeia de custódia, cuja prova foi inserida pela Lei 13.964/2019, no art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. [...].

Observa-se que, no caso em questão, não subsiste o sigilo estabelecido pelo art. 5º, XII da CF, pois presentes os requisitos de quebra de sigilo estabelecidos pela própria CF, uma vez que a documentação trazida no caderno investigativo é fruto de um trabalho minucioso de investigação, havendo indícios do delito de tráfico de drogas, supostamente perpetrado pelos investigados.

Ressalta-se que este meio de prova constitui a medida mais adequada não somente para apurar o fato criminoso eventualmente praticado pelos imputados, mas também para possibilitar eventual prova a auxiliar tanto a defesa quanto a acusação.

Por todo exposto, nos termos do art. 158-A e seguintes do CPP, AUTORIZO, a fim de subsidiar as investigações em curso, o acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, descritos nos boletins de ocorrência de IDs 207101363 e 207101364.

[...]
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito, PJe

1021131-51.2025.8.11.0003 – ID 207762125).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, sobretudo porque a paciente sequer é alvo de investigação.

Portanto, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Quanto ao risco de decretação da custódia, em consulta ao PJe de 1º Grau (PJe 1021131-51.2025.8.11.0003), inexiste qualquer representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público de prisão preventiva formulado contra a paciente.

A propósito, o Juízo singular informou que a “
paciente Isabela Campos Ribeiro foi citada na representação apresentada pela Autoridade Policial em razão de diálogos identificados no curso das investigações. Todavia, embora mencionada nos relatórios, ela não figura como alvo das medidas deferidas neste incidente, as quais se direcionaram exclusivamente a Ana Júlia Dutra Alves, Anderson Pereira da Silva Júnior e João Carlos Dornelles, não havendo contra ela pedido de busca, prisão ou quebra de sigilo neste procedimento
” (ID 318210860).

Em suma, a impetrante não apresentou qualquer ato que possa caracterizar ameaça à liberdade de locomoção da paciente,
não se justificando o manejo de
habeas corpus
preventivo para obstar, em caráter definitivo e permanente, eventual constrição em
“inquérito que ainda não findou ou mesmo a ação penal, ainda não deflagrada”
(STJ, RHC nº 53.528/MA - Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE] - Quinta Turma – j. 4.8.2015 - p.

17.8.2015).

Isso porque, a mera
expectativa da prisão no curso do procedimento investigatório
, sem indicativo fático de que a constrição cautelar poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar
a concessão de salvo-conduto (STJ, AgRg no RHC n. 208.015/SP – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP] - Sexta Turma – j. 14.5.2025 – p. 20.5.2025).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Somente é cabível o manejo de habeas corpus preventivo quando houver fundado receio de ocorrência de ofensa iminente à liberdade de locomoção do acusado, ou em outras palavras, a mera suposição ou expectativa de que sua prisão poderá ser determinada não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo desta ação constitucional para o fim pretendido.”
(HC nº 1015138-07.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal – j. 25.8.2023 – p. 25.8.2023)

Logo, injustificável a concessão de salvo-conduto.

Por sua vez, as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal nº 43), cabendo ao juiz natural a análise quanto
“a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos”
que a justifiquem, nos termos do art. 312, § 2º do CPP.

Nesse quadro, não se identifica risco à liberdade da paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025